Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018764-62.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), B. N. F. - CPF: 064.077.381-80 (APELADO), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), BENE ZILDE NOBRE FLORENTINO - CPF: 960.955.801-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENE ZILDE NOBRE FLORENTINO - CPF: 960.955.801-10 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO UNILATERAL – PROBLEMAS OPERACIONAIS – NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO

-
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
– DANOS MATERIAIS – AFASTADOS -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de problemas operacionais, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para o reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Na hipótese, não constatados os danos materiais consignados na sentença, é caso de afastar a incidência.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1018764-62.2022.8.11.0002

Apelante:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Apelado:
B.N.F., representado por seu genitor Bene Zilde Nobre Florentino

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por

B.N.F., representado por seu genitor Bene Zilde Nobre Florentino
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$8.000,00, ao reembolso de R$ 220,00 relativo a danos materiais consistentes no pagamento de ingresso para visitação do Pão de Açúcar. Consignou, ainda, que em cumprimento de sentença deverá incidir na condenação correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação
: busca, em síntese, a reforma da sentença da o fim de ver afastada a obrigação de indenizar, ao argumento de que a parte autora foi informada da alteração do voo com antecedência de 42 dias, com a opção de reembolso integral caso não aceitasse a mudança, o que entende suficiente para afastar a responsabilização de indenizar em danos extrapatrimoniais.

Acrescenta que não incorreu em ato ilícito apto a ensejar o dever de reparar em danos morais, máxime porque não comprovados. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do quantum fixado, porquanto se revela excessivo.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

Em parecer a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso apenas para afastar a condenação em danos materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por

B.N.F., representado por seu genitor Bene Zilde Nobre Florentino
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Narra a parte autora que adquiriu passagens para Porto Seguro para sair de Cuiabá em 16/04/2022, às 17h20. Afirma que ao chegar ao Aeroporto tomou conhecimento de que seu voo havia sido cancelado.

Acrescenta que a alteração unilateral acarretou em perda de 01 diária de hotel no valor de R$ 1.032,08.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Restou incontroverso a alteração unilateral do voo originalmente contratado e a ausência de comunicação prévia do consumidor acerca dos reajustes realizados.

Em que pese os argumentos da ora apelante que o voo foi cancelado devido a problemas operacionais e, assim, não incorreu em conduta ilícita, certo é que não houve a prévia comunicação aos passageiros, bem como deixou de juntar prova do alegado.

Assim opinou a d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...) Neste contexto, verifica-se que o Apelado adquiriu passagem aérea da Apelante, sendo a ida com saída de Cuiabá em 16/04/2022 às 17:20 com chegada no mesmo dia às 21:10 em Porto Seguro/BA e com volta de Porto Seguro em 24/04/2022 com saída às 08:05 e chegada em Cuiabá/MT às 10:00 do dia 24/04/2022 (id. 209356876).

Ocorre que ambos os voos (tanto de ida como de volta) foram alterados pela Apelante, de maneira que na ida foram inseridas duas conexões, em que se determinou a saída de Cuiabá no domingo dia 17/04/2022 às 02:20 com conexão em Campinas/SP às 05:20 e saída às 09:45 com chegada às 11:00 em Belo Horizonte/MG para uma nova conexão, a fim de que ocorresse a saída às 12:30 para então chegar no destino – Porto Seguro/BA – às 13:45 (id. 209356877).

Na volta, no dia 24/04/2022, foi inserida uma conexão no voo, sendo saída de Porto Seguro/BA às 08:30 com chegada em Campinas/SP às 10:40 e partida de Campinas/SP às 14:05 e chegada em Cuiabá às 15:15 (id. 209356877).

Diante disso, é possível observar que, na ida, houve atraso considerável para a partida, já que na compra original o Apelado sairia de Cuiabá no dia 16/04/2022, além da inserção de conexões em ambos os voos que, até então, eram diretos.

Assim, encontra-se evidente que o caso supera o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Em relação ao montante arbitrado, entendo que o montante fixado se encontra em patamar razoável e proporcional, visto que foram inseridas duas conexões no voo de ida, além do atraso na partida, bem como é necessário considerar que foi inserida uma conexão no voo de volta, acarretando atraso superior a 4 (quatro) horas em relação ao voo originalmente contratado. (...)”

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ARTIGO 14, DO CDC - FALTADE INFORMAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. De acordo com a regra processual vigente, ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, assim como ao réu compete a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto, consoante o artigo 373, incisos I e II, do CPC. Ao sopesar a norma e o caso concreto, é de se considerar que houve falha na prestação dos serviços, a partir da comunicação deficitária transmitida ao cliente, que não teve conhecimento prévio da alteração e cancelamento de seu voo. O STJ consolidou entendimento de que o serviço de transporte aéreo é essencial, razão pela qual o cancelamento de voo comporta o reconhecimento de prática abusiva (REsp 1.469.087-AC, Rel. Min. Humberto Martins, por unanimidade, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016). Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações quanto ao cancelamento do voo. A indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo Apelado. Nessa perspectiva, diante da situação suportada pelo Apelante, que precisou retardar sua viagem por mais de 4 (quatro) horas em virtude do cancelamento do voo, sem comunicação prévia, adequado fixar o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(N.U 0001831-26.2016.8.11.0007, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de procedência – Cancelamento de voo em razão de condições climáticas, realocação da passageira em transporte terrestre (ônibus), e falta de assistência material – Fortuito externo ou força maior que resultaria na exclusão da responsabilidade civil da companhia aérea (artigos 393 e 734 do Código Civil) –
Companhia aérea que não comprovou necessidade de cancelamento do voo e realocação na modalidade de transporte terrestre, e nem que tenha oferecido a devida assistência material à passageira – Descumprimento do regramento previsto na Resolução ANAC 400/2016, artigos 21, 26 e 27 – Prestação de serviço defeituoso caracterizado, sem excludentes
– Obrigação de indenizar (CDC, art. 14) - Evento que extrapola a seara do mero dissabor – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Quantum mantido por condizente com o escopo legal – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11). (TJSP;

Apelação Cível 1013261-45.2019.8.26.0003; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019)

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pela parte autora caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço –
Cancelamento de voo – Realocação da autora em voo marcado para o dia seguinte - Falha na prestação do serviço – Necessidade de manutenção da aeronave não configurou excludente de responsabilidade – Inocorrência de fortuito externo - Dano moral – Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" em hipóteses de longos períodos de atraso – Indenização fixada em R$ 10.000,00 – Redução - Inadmissibilidade
– Sentença mantida – Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação. (TJSP;

Apelação Cível 1018194-72.2018.8.26.0625; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro: 24/03/2020)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS –
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO DO AUTOR EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – PERDA DE CONEXÃO - CHEGADA AO DESTINO APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT - N.U 1002794-30.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RESPONSABILIDADE CIVIL -
Atraso de aproximadas 8 (oito) horas para embarque na viagem entre Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ com posterior cancelamento do voo - Atraso do voo inicial com justificativa de readequação da malha aérea - Fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a autora -

Ausência de prestação de assistência a fim de diminuir os desconfortos do atraso - Dano moral configurado -
Indenização de R$ 4.000,00 majorada para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às especificidades da causa - Precedentes desta Corte - Sentença reformada em parte -Recurso parcialmente provido para elevar a verba indenizatória para R$ 7.000,00 (sete mil reais), majorada a honorária para 15% do valor da condenação (art. 85, §2o e 11, do CPC).

(TJSP;

Apelação Cível 1011955-41.2019.8.26.0003; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Quanto ao dano material fixado na sentença, este se mostra estranho à ação de maneira que não comporta manutenção.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar o dever de indenizar em danos materiais de R$ 220,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024